Tribunal: TJSP
Processo: 2240683-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo interno. Litigância de má-fé. Decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, mas sem efeito modificativo. Litigância de má-fé que exige potencialidade de dano à parte ou ao processo. Ato não enquadrado nas hipóteses do artigo 80 do CPC. Precedentes. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.